Tribunal: TJES
Processo: 5012084-13.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012084-13.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA VICENTE DA COSTA RODRIGUES
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PAGO ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO FINANCIADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a requerente aduz que contratou junto à requerida KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA um tratamento odontológico, e financiou o pagamento junto ao BANCO VOTORANTIM S.A. Relata que no primeiro procedimento houve prestação falha de serviços, razão pela qual pugnou judicialmente (em processo anterior) pela rescisão do contrato junto a ambas as rés, no que obteve êxito. Requer, no presente processo, indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, em data anterior à obtenção de provimento judicial que decretou a rescisão do contrato.

2. A sentença objurgada negou provimento ao pedido autoral, razão pela qual a parte requerente busca, através de recurso inominado, a reforma da sentença para condenar as rés no pagamento de indenização por danos morais. O BANCO VOTORANTIM, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Em que pese a decretação de rescisão contratual ter ocorrido via pronunciamento judicial posterior ao vencimento (e inadimplemento) das primeiras parcelas do financiamento assumido com as requeridas, a autora logrou êxito em comprovar que, em data anterior, já vinha solicitando a rescisão do contrato em questão (id. 8773910 – pág. 134).

4. As requeridas deveriam ter atendido o pedido de rescisão contratual, sobretudo porque decorrente de má execução dos serviços, ou, pelo menos, suspendido as cobranças. Ao ignorar as queixas da autora e exigir a contraprestação por serviço que já não era mais prestado, as rés infringem o art. 476 do Código Civil (
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
).

5. A indolência das requeridas em atender o pedido de rescisão administrativamente não pode servir de escusa para prosseguir nas cobranças e, assim, resultar em mais prejuízos à autora. Pelo contrário, a recusa das rés em rescindir o contrato configura falha na prestação dos serviços, também apta a gerar danos morais indenizáveis.

6. Assim, diante das reiteradas tentativas da autora (inclusive perante o PROCON) em rescindir o contrato por razões fundamentadas, entendo por indevidas as cobranças que culminaram com a inscrição dos dados da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. A hipótese gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

7. O valor da indenização deve ser arbitrado em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais).

8. A condenação é solidária, em razão do que dispõem os art. 7º, parágrafo único do CDC.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, condenando as requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente data e acrescido de juros de mora a partir da citação.

10. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)